Tribunal: TJMT
Processo: 1016019-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016019-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN APARECIDA BARBOSA - CPF: 970.963.851-34 (RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1016019-83.2020.8.11.0001

Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): LILIAN APARECIDA BARBOSA

Recorrido(s): TIM CELULAR S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha do serviço prestado pela parte Recorrida, a qual procedeu com a alteração do plano da Recorrente sem o requerimento desta, violando a confiança depositada pelo consumidor e gerando o dever de indenizar.

Resta evidente o dever de indenizar, por extrapolarem os fatos ao mero inadimplemento contratual, bem como, por ter tentado resolver o problema administrativamente sem êxito.

Assim, da falha na prestação do serviço decorre, também, o dano moral.

Reforma da sentença que julgou improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente o pedido, por entender que não se trata de alteração unilateral do plano, mas sim de contratação de novo plano por parte da consumidora.

A Recorrente, em suas razões recursais, alegou que restou configurado o ato ilícito por parte da Recorrida posto que efetuou alteração unilateral do plano, sendo que não houve por parte da Recorrente pedido de alteração de plano.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cobrança indevida em desacordo com o plano contratado. Em defesa, a Recorrida alegou que houve alteração do plano a pedido da própria consumidora, acostando aos autos o suposto contrato assinado, acompanhado da cópia de documento pessoal (RG).

Ocorre que, a assinatura constante no incluso contrato é claramente diferente dos documentos acostados a peça vestibular, o que evidencia clara fraude de contratação. Senão vejamos:

Assinatura do contrato:

Assinatura Procuração:

O próprio documento pessoal juntado à defesa corrobora com a existência de fraude na contratação, ao passo que apresenta foto de terceira pessoa e dados pessoais inconsistentes, como o nome do pai da autora, o que evidencia não se tratar de documento fidedigno. Senão vejamos:

Documento da autora
:
Documento que acompanha o contrato:

Desta feita, resta evidenciado a fraude na contratação, o que caracteriza o ato ilícito por parte da Recorrida, na medida em que procedeu com a alteração do plano da autora sem sua solicitação.

Houve falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, do CDC, enseja a responsabilização objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição sócio-econômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta o transtorno causado.

Saliento, a autora não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese tenha realizado diversas reclamações, conforme os protocolos apontados na exordial, sendo que, com a insistência das cobranças indevidas, houve o cancelamento da linha, o que faz por estender os danos imateriais a serem reparados.

Por fim, determino a retificação das faturas
sub judice
, de modo que deve seguir a contratação reconhecida pela consumidora, no valor mensal de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais à Recorrente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como, determino a retificação de valores alusivos às faturas de janeiro, fevereiro e março de 2020 para o montante de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) cada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023